Tribunal: TJBA
Processo: 8030395-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030395-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RENATO YVES RODRIGUES VIANA e outros (2)

Advogado(s):
JEAN PIRES DE AGUIAR, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS-BA

Relator:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO POR REDE SOCIAL. PROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
RENATO YVES RODRIGUES VIANA
, preso preventivamente desde 21 de maio de 2025 pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), ocorrido em 16 de abril de 2025, no município de Ibirapitanga/BA. A defesa alega erro de identificação no inquérito policial, sustentando que o paciente estava, no horário do delito, praticando musculação em academia localizada no município de Livramento de Nossa Senhora/BA, distante 156 quilômetros do local do crime, apresentando provas do álibi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se a identificação do paciente realizada através de rede social e reconhecimento por aparência física em imagens de câmeras de segurança justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando as provas de álibi apresentadas pela defesa e os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O reconhecimento da vítima foi realizado através de identificação por rede social, mediante comparação de fotografias do perfil pessoal do paciente com imagens de câmeras de segurança. O mototaxista declarou apenas que era "muito provável" que o homem das imagens fosse o mesmo que havia transportado, não havendo reconhecimento categórico.

4.

O crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o paciente não possui antecedentes criminais, é bacharel em farmácia, possui residência fixa e se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial.

5.

À luz do princípio da proporcionalidade, o reconhecimento por rede social e mera probabilidade de autoria, sem comprovação categórica, torna desnecessária a medida extrema da prisão preventiva, que pode ser substituída por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

6.

A defesa apresentou provas de álibi consistentes, incluindo imagens do paciente praticando musculação uma hora após o delito, imagens com geolocalização do aparelho celular e depoimento de funcionária da academia, instilando considerável dúvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Ordem concedida para manter a liberdade provisória do paciente
RENATO YVES RODRIGUES VIANA
mediante cumprimento de medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo a cada 30 dias para informar e justificar atividades; b) manter endereço atualizado; c) não se ausentar da comarca sem autorização judicial. Tese: "1. O reconhecimento de suspeito realizado exclusivamente através de rede social, por mera comparação de fotografias e aparência física, sem comprovação categórica, não justifica a manutenção da prisão preventiva quando há provas consistentes de álibi. 2. A prisão preventiva deve observar os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade, sendo substituível por medidas cautelares alternativas quando estas se mostram suficientes para a tutela do meio social e regular desenvolvimento da persecução penal. 3. A presença de álibis consistentes e a ausência de antecedentes criminais do acusado recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Penal, art. 155, § 4º, II; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 316 e 319; Lei 12.403/11.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Princípio da proporcionalidade; Princípio da presunção de não culpabilidade; Cláusula "Rebus Sic Stantibus" (art. 316, CPP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8030395-47.2025.8.05.0000, do Juiz de Direito da
Juiz da Vara Criminal Comarca de MACAÚBAS/BA
,
sendo impetrante o Be
l.
CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA, e,
Paciente,
RENATO YVES RODRIGUES VIANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONCEDER A ORDEM
mantendo a liminar concedida
.
E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.